Tribunal: TJDFT
Processo: 0718372-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0718372-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: G. B. J. C. REPRESENTANTE LEGAL: DOMICIO LUIS COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por G. B. J. C., representada por D. L. C. J. que deferiu a tutela de urgência para determinar às rés que se abstenham de cancelar o plano de saúde da parte autora, desde que efetue o pagamento do prêmio mensal, até a resolução da lide, e autorizem a internação hospitalar e cirurgia para tratamento de cardiopatia com todos os materiais necessários, além da fixação de multa por descumprimento. (ID 192898507, dos autos de referência). Em suma, a agravante aduz que não está obrigada por lei ou pelo contrato firmado, manter o seguro saúde contra a sua vontade. Aponta como fundamento o disposto no art. 5a da RN 557/2022 da ANS. Relata que a doença que acomete a agravada não é considerada Cardiopatia Grave, uma vez que se trata de doença congênita (Síndrome de Wolff-Parkinson-White), que muitas vezes não apresenta sintomas. Invoca o princípio da autonomia privada como fundamento para o direito de rescindir unilateralmente o contrato. Por fim, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pede pela reforma da decisão para indeferir a tutela pretendida. Na eventualidade de manutenção da decisão, pugna pela exclusão/redução da multa arbitrada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada desde que atendidas, cumulativamente, as condições declinadas no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a agravada, nascida em 13/09/2012 (12 anos), é beneficiária do plano coletivo por adesão, conforme carteirinha de aD 192847939. Segundo consta do relatório médico de ID 192847940, a agravada “é portadora de cardiopatia congênita e arritmia cardíaca rápida e muito sintomática, sem sucesso na primeira ablação, necessita com toda certeza de nova ablação por não ter os seus sintomas controlados nem com medicações, no momento em uso de Propafenona na maior dose tolerada. Esta arritmia, pré-excitação por Síndrome de Wofff-Parkinson-White tem associação com risco de morte súbita. Recomendo fortemente, por critérios médicos, que seja mantido plano de saúde da paciente por pelo menos 6 meses após ablação da arritmia em questão. CID I47.1, em 08/04/2024”. A empresa ré Allcare encaminhou comunicado à agravada informando sobre o cancelamento do plano de saúde nos seguintes termos: “Conforme comunicado enviado em 07/03/2024, via e-mail, informamos sobre o cancelamento do seu plano da operadora Unimed Nacional. (...) Em razão do aniversário do contrato e considerando os aspectos econômico-financeiros e atuariais, fundamentados na elevação dos custos médicos, hospitalares, de clínicas e laboratórios, consideramos inviável a manutenção do plano de saúde. O plano será encerrado definitivamente a partir de 14/04/2024 (ID 192847940). Em outro documento, a ré Allcare Administradora de Benefícios em Saúde Ltda (ID 195717065) informa à agravada que “devido ao desequilíbrio econômico-financeiro constatado, não foi possível alcançar um percentual viável para manutenção do plano de saúde, oportunidade em que restou inevitável a rescisão do contrato de custos médico-hospitalares Coletivo por Adesão, celebrado com sua entidade UMESB - FEUBE, o qual será definitivamente encerrado no dia 14/04/2024”. O documento é datado de 07/03/2024. Pois bem. Sobre a rescisão unilateral do contrato, a RN/ANS n. 557/2022 prevê em seu artigo 23 que as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O artigo 14 da mencionada Resolução dispõe que, à exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Isto é, a rescisão unilateral de contrato coletivo de saúde por parte da operadora do plano deve observância ao cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. Nesse contexto, em análise perfunctória do pedido, a despeito do alegado nos autos, não é possível concluir pela legalidade da rescisão na data de 14/04/2024, porque não cumprido o requisito temporal de notificação prévia de 60 dias, o que impõe a manutenção do plano pelo menos até o decurso do prazo estipulado de 60 dias. Em relação às astreintes fixadas pelo Juízo de origem, convém ressaltar que a medida visa tão somente compelir o plano de saúde a cumprir a determinação judicial, não representando no momento, possibilidade de enriquecimento sem causa por parte da agravada, nem, tampouco, risco de prejuízo para a agravante. Portanto, o perigo de dano irreparável não está suficientemente caracterizado, o que impede a concessão de efeitos suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator